Tribunal: TJPA
Processo: 0004530-36.2017.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004530-36.2017.8.14.0018

APELANTE: FRANCISCO RODRIGUES FILHO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por aposentado em face de instituição financeira, na qual se alegou o desconhecimento de descontos realizados em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), postulando-se a nulidade da contratação, a devolução dos valores descontados e a compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC), afastando a alegação de inexistência do negócio jurídico ou de vício de consentimento; (ii) estabelecer se os descontos efetuados no benefício previdenciário configuram ato ilícito apto a ensejar repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

4.

A alegação de desconhecimento da contratação impõe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade do negócio jurídico, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual se desincumbe mediante a juntada de documentos idôneos.

5.

A instituição financeira comprova a contratação por meio de termo de adesão ao cartão de crédito consignado e solicitação de saque devidamente assinados pelo consumidor, evidenciando a ciência quanto à modalidade contratada e à disponibilização do crédito.

6.

As cláusulas contratuais apresentam informações claras e expressas acerca da natureza do produto financeiro, inexistindo violação aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva previstos no CDC.

7.

Atendidos os requisitos de validade do negócio jurídico previstos no art. 104 do Código Civil, os descontos realizados decorrem de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

8.

A inexistência de ato ilícito afasta a pretensão de repetição do indébito, simples ou em dobro, bem como o reconhecimento de dano moral, não configurado pelo mero inconformismo com contrato validamente celebrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) devidamente comprovada por documentação idônea é válida e afasta a alegação de inexistência do negócio jurídico.

2.

A ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação legitima os descontos realizados em benefício previdenciário e afasta a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 31 e 52; CC, arts. 104 e 188, I; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 373, I e II, 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; TJPA, Apelação Cível nº 0801073-11.2023.8.14.0128, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.09.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/03/2026 a 17/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 10 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Francisco Rodrigues Filho contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Pan S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando a pretensão de nulidade da relação contratual, de restituição dos valores descontados e de compensação por danos morais.

Consta dos autos que o demandante, pessoa idosa, aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, ajuizou a presente demanda sustentando que passou a sofrer, a partir de abril de 2016, descontos mensais em seu benefício previdenciário a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) vinculada a suposto contrato de cartão de crédito consignado, avença que afirma jamais ter celebrado ou autorizado. Aduziu, ainda, que não recebeu qualquer cartão de crédito, tampouco valores correspondentes à operação financeira indicada pela instituição bancária, circunstância que, segundo narra, comprometeu de forma sensível sua subsistência, dado o caráter alimentar da verba previdenciária.

Regularmente citado, o banco réu apresentou contestação, defendendo a validade da contratação e a legalidade dos descontos efetuados, afirmando que o negócio jurídico teria sido formalizado de acordo com as normas aplicáveis às operações de crédito consignado, especialmente aquelas regulamentadas pelo INSS. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença que julgou improcedente a ação, entendendo o magistrado de primeiro grau não demonstrada a irregularidade da contratação nem a ilicitude dos descontos, razão pela qual afastou a pretensão de repetição do indébito e de indenização por danos morais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, observada a ausência de concessão da gratuidade de justiça.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, reiterando o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e postulando a reforma integral do
decisum
.

Em suas razões recursais (id. 13998480, págs. 1/17), o apelante argumenta que a sentença recorrida desconsiderou a peculiaridade da relação jurídica
sub judice
, marcada por acentuada hipossuficiência técnica, econômica e informacional do consumidor, pessoa idosa e de baixa instrução formal. Sustenta que a instituição financeira não logrou comprovar, como lhe incumbia à luz do art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, notadamente a efetiva manifestação de vontade do consumidor e a entrega do suposto cartão ou a disponibilização do numerário correspondente.

Aduz que a operação questionada caracteriza típica prática abusiva, consistente na conversão artificial de empréstimo consignado em contrato de cartão de crédito com RMC, modalidade que, segundo defende, gera dívida de caráter potencialmente perpétuo, com descontos mensais destinados apenas à amortização mínima, sem termo final definido, em manifesta afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da informação adequada, previstos nos arts. 4º e 6º do CDC. Nesse contexto, assevera que a avença deve ser reconhecida como nula ou inexistente, por vício de consentimento e ausência de informação clara e suficiente.

Ressalta a proteção constitucional conferida à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, ressaltando que os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário — verba de natureza alimentar — extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça em hipóteses de descontos bancários indevidos em proventos de aposentadoria. Argumenta, ainda, que a responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, não se exigindo a comprovação de culpa.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de declarar a nulidade do contrato impugnado, determinar a cessação definitiva dos descontos, condenar o apelado à repetição do indébito, preferencialmente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em valor compatível com a gravidade da lesão, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Banco Pan S.A., sucessor do Banco Panamericano S.A., pugna, em caráter preliminar, pelo não conhecimento do recurso de apelação, ou, subsidiariamente, pelo seu integral desprovimento, sustentando a plena correção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Afirma que a narrativa autoral parte de premissa equivocada, porquanto os descontos questionados decorreram de contrato regular de cartão de crédito consignado, devidamente formalizado, com ciência e anuência do consumidor. Afirma que o apelante, embora alegue desconhecimento da contratação, assinou tanto o termo de adesão ao cartão consignado quanto a Solicitação de Saque via Cartão de Crédito, circunstância que evidenciaria, de forma inequívoca, o pleno conhecimento do produto contratado, bem como a efetiva disponibilização dos valores em sua conta bancária.

Em sede preliminar, o recorrido impugna o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelo apelante em grau recursal, afirmando que não restou demonstrada a alegada hipossuficiência econômica. Sustenta que a parte autora foi omissa quanto à sua real situação financeira, destacando, como elemento incompatível com o benefício pleiteado, a contratação de advogado particular, sem comprovação idônea de impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Nesse contexto, defende que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, podendo ser elidida por elementos constantes dos autos, invocando precedentes jurisprudenciais que autorizam a revogação do benefício quando ausente prova concreta da insuficiência de recursos, à luz do art. 99, § 2º, do CPC.

O apelado suscita, ainda, preliminar de ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que as razões de apelação não enfrentam, de forma específica e objetiva, os fundamentos determinantes da sentença recorrida. Afirma que o apelante limitou-se a reproduzir, quase integralmente, os argumentos expendidos na petição inicial e na réplica, sem infirmar as conclusões jurídicas adotadas pelo magistrado de primeiro grau.

Sustenta que tal deficiência atrai a incidência do art. 932, III, do CPC, bem como, por analogia, da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, impondo o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão atacada.

No mérito, o recorrido defende a plena validade do negócio jurídico, afirmando que o contrato celebrado observou todos os requisitos previstos no art. 104 do Código Civil, notadamente quanto à capacidade das partes, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Ressalta que o princípio do pacta sunt servanda deve ser prestigiado, inexistindo qualquer elemento concreto apto a justificar a invalidação da avença.

No que se refere ao alegado descumprimento do dever de informação, o banco sustenta que as disposições contratuais são claras, destacadas e inteligíveis, fazendo menção expressa à natureza do produto como cartão de crédito consignado, inclusive com elementos visuais e cláusulas específicas que afastariam qualquer confusão com empréstimo consignado tradicional. Acrescenta que, além do contrato, o consumidor firmou documentos complementares que reforçam a ciência inequívoca acerca da modalidade contratada.

Assevera que a tese de dívida infinita não prospera, esclarecendo que a sistemática do cartão de crédito consignado prevê a amortização progressiva do débito mediante desconto do valor mínimo da fatura, sendo a eventual extensão do prazo de pagamento consequência direta de novas utilizações do crédito pelo próprio consumidor. Afirma que tal característica é inerente à natureza jurídica do cartão de crédito e não configura, por si só, abusividade ou violação ao CDC.

No tocante à responsabilidade civil, o banco sustenta ter agido em exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, inexistindo conduta ilícita apta a ensejar reparação por danos morais. Defende que os descontos efetuados decorreram de contrato válido e eficaz, não havendo prova de comprometimento da subsistência do autor ou de violação a direitos da personalidade, razão pela qual não se configurariam os pressupostos do dever de indenizar.

Ao final, o recorrido requer o não conhecimento do recurso de apelação, em razão das preliminares suscitadas, ou, caso ultrapassadas, o seu total desprovimento, para que seja mantida a sentença em todos os seus exatos termos, com a preservação do reconhecimento da regularidade da contratação e da inexistência de danos materiais ou morais indenizáveis.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e havendo preliminares arguidas, passo a analisa-las.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

Inicialmente, no que tange à impugnação ao benefício da justiça gratuita, verifica-se que o banco apelado limitou-se a alegar genericamente que a parte autora não faria jus ao benefício, com base na simples alegação de que os autos demonstram que a parte possui rendimentos elevados quando ao comparado aos valores declarados pela parte autora. Argumenta, ainda que a alegação ode hipossuficiência não prospera em razão da parte ter contratado um advogado.

Contudo, não assiste razão ao impugnante.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que a simples declaração de insuficiência de recursos firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por prova inequívoca e robusta de que a parte possui condições de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, nos termos do art. 99, §3º, do CPC/2015: "Art. 99. (...) § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."

No caso dos autos, a recorrida limita-se a impugnar genericamente a concessão do benefício, lastreando-se em inferências quanto à vida financeira da outra parte, sem, contudo, produzir elementos concretos ou documentação hábil a infirmar a presunção de veracidade da declaração firmada por pessoa natural.

Assim, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual impõe-se a manutenção da gratuidade judiciária concedida.

Logo, não acolho a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

A instituição financeira sustenta, como preliminar, a suposta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal por parte da apelante/autora, sustentando que as razões da apelação não teriam impugnado especificamente os fundamentos da sentença de primeiro grau, o que atrairia a aplicação do art. 932, III, do CPC, implicando no não conhecimento do recurso.

A dialeticidade recursal constitui requisito intrínseco de admissibilidade dos recursos, impondo ao recorrente o dever de enfrentar de modo específico e direto os fundamentos da decisão impugnada, expondo de forma lógica e coerente as razões pelas quais pugna pela reforma, nulidade ou invalidação do pronunciamento judicial recorrido. Trata-se de corolário do contraditório e da ampla defesa em sua vertente recursal, bem como consectário da técnica processual que exige a formulação de ataque específico à
ratio decidendi
da decisão hostilizada.

No caso dos autos, verifica-se que o recorrente, embora repita argumentos tecidos na exordial, realiza efetiva impugnação à fundamentação realizada pelo Juízo
a quo
, notadamente no que se refere: à inobservância do princípio da informação ao consumidor, bem como à inutilização do cartão “contratado”, dentre outros pontos, razão pela qual não se constata a ofensa ao princípio da dialeticidade.

Destarte, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

MÉRITO.

No mérito, dessarte, a controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se a verificar se o negócio jurídico firmado entre as partes padece de ilegalidade ou vício de consentimento, em razão da alegação do apelante de que desconhecer os descontos realizados em seu benefício previdenciário referente ao crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), o que, segundo sustenta, ensejaria a nulidade contratual, bem como o dever de indenizar.

Contudo, a tese recursal não encontra respaldo na realidade fático-probatória delineada nos autos.

Ressalta-se, nesse diapasão, que a relação contratual se constitui, inequivocamente, uma relação consumerista, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, bem como nos termos da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”. Vejamos a redação dos referidos dispositivos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Assevera-se, ainda, que a Súmula 479 do STJ estabelece que:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Ademais, o CDC consagra expressamente o direito do consumidor e o dever do fornecedor de serviços, em prestar o direito de informação adequada, a fim de evitar justamente situações danosas na relação consumerista. Senão vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Além do dever geral de informação, acima veiculado, a legislação consumerista ainda reserva uma seção especial para tratar do dever de informação no caso de concessão de créditos e financiamentos ao consumidor:

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento.

Sendo assim, tendo em vista que o autor/consumidor alegou que desconhece a relação contratual, impõe-se a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor.

Com efeito, a própria narrativa inicial do autor parte da premissa de que o cartão de crédito de margem consignada aconteceu sem a sua devida anuência.

Todavia, consta dos autos cópia do Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado (id. 13998461, págs. 2/9, id. 13998461, págs. 13/14), devidamente assinado pelo apelante, bem como da Solicitação de Saque via Cartão de Crédito (id. 13998462, págs. 1/3), documento que, por sua própria natureza, evidencia o conhecimento do consumidor acerca da modalidade contratada e da disponibilização do crédito.

Destarte, nos termos do §1º do art. 373 do CPC/15, o ônus probatório incumbia à instituição financeira provar que a relação contratual é regular, o que fora constatado nos autos, isto é, logrando êxito em provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da autora, produzindo prova documental robusta e idônea apta a demonstrar a regularidade da contratação.

Vejamos a redação do referido dispositivo:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse contexto, a alegação de inexistência de contratação ou de desconhecimento absoluto do negócio jurídico não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. Ao revés, a prova produzida pelo banco recorrido revela-se suficiente para afastar a tese autoral, evidenciando fato extintivo do direito invocado, nos exatos termos do art. 373, II, do CPC.

No que concerne ao alegado descumprimento do dever de informação, previsto nos arts. 6º, III, e 52 do CDC, igualmente não se vislumbra qualquer irregularidade, pois, o instrumento contratual colacionado aos autos contém cláusulas claras e expressas acerca da natureza do produto financeiro contratado, fazendo menção inequívoca ao cartão de crédito consignado, modalidade distinta do empréstimo consignado tradicional. Não se verifica, portanto, violação aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

Salienta-se, outrossim, que a simples alegação de confusão quanto à modalidade contratual, desacompanhada de prova mínima capaz de infirmar a validade dos documentos apresentados pela instituição financeira, não é suficiente para autorizar a nulidade do negócio jurídico, sobretudo quando demonstrado que o consumidor usufruiu do crédito disponibilizado.
In casu ̧
a parte apelante alega o desconhecimento total, de modo que não argumentou, em nenhum momento, que o contrato é oriundo de fraude por terceiros, razão pela qual os documentos constantes dos autos são suficientes para comprovar a regularidade do negócio jurídico impugnado neste feito.

Nesse sentido, nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico exige agente capaz, objeto lícito, possível e determinado, e forma prescrita ou não defesa em lei. Tais requisitos restaram plenamente atendidos no caso em exame.

Reconhecida a validade do negócio jurídico, os descontos efetuados no benefício previdenciário decorrem do exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC, o que afasta, por consequência lógica, qualquer pretensão de repetição de indébito, simples ou em dobro.

No mesmo sentido, não se configura dano moral indenizável, assim, o mero inadimplemento contratual ou o simples descontentamento com os termos do pacto não enseja, por si só, reparação extrapatrimonial, sendo imprescindível a demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Desse modo, ausente ato ilícito, inexistente o nexo causal e não comprovado prejuízo extrapatrimonial concreto, não há falar em responsabilidade civil.

Corroborando o entendimento esposado, eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA):

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA RELAÇÃO JURÍDICA. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801073-11.2023.8.14.0128 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/09/2024)

Ementa
: direito do consumidor e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Cartão de crédito
consignado
(rmc). Contratação comprovada. Legalidade dos descontos. Inexistência de dano moral. Manutenção da decisão monocrática. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de cancelamento de cartão de crédito
consignado
(RMC) e de indenização por danos morais, em demanda movida contra o BANCO BMG S/A.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a validade da contratação do cartão de crédito
consignado
e a legalidade dos descontos efetuados; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da alegada fraude ou ausência de utilização do serviço contratado.

III. Razões de decidir

3.
A contratação do cartão de crédito
consignado
foi comprovada por extratos e documentos bancários apresentados, não havendo demonstração de fraude ou erro substancial na adesão ao contrato.

4. A utilização da reserva de margem consignável (RMC) encontra respaldo na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, sendo lícita mediante solicitação formal do titular do benefício.

5. A alegação de desconhecimento das condições contratuais não se sustenta, considerando que cabia ao consumidor o dever de leitura e compreensão das cláusulas pactuadas, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. Inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira ou vício de consentimento, não há configuração de dano moral, conforme consolidada jurisprudência do TJPA.

7. A decisão monocrática alinhou-se à jurisprudência prevalente e ao princípio do pacta sunt servanda, sendo correta a manutenção integral da sentença de origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de cartão de crédito
consignado
(RMC) regularmente formalizada e comprovada é válida e não configura prática abusiva. 2. A ausência de vício de consentimento afasta o direito à indenização por danos morais, devendo prevalecer o princípio do pacta sunt servanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, III; INSS, Instrução Normativa nº 28/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJPA, Apelação Cível 0801385-72.2023.8.14.0035, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 18/02/2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804127-21.2024.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/2025)

Destaca-se, por oportuno, que o mero inconformismo do consumidor com os efeitos econômicos do contrato validamente celebrado não autoriza a intervenção judicial para afastar obrigações livremente assumidas, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
, que, embora relativizado nas relações de consumo, não pode ser esvaziado quando ausente qualquer vício concreto de consentimento ou falha na prestação do serviço.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Francisco Rodrigues Filho
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Ressalte-se, por fim, para fins de prequestionamento, que a controvérsia foi solucionada com fundamento expresso nos arts. 6º, III, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, os quais não foram violados no caso concreto, uma vez que restou demonstrada a regularidade da contratação, a adequada prestação das informações essenciais e a inexistência de defeito na prestação do serviço. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC pressupõe a comprovação de falha do serviço e nexo causal com o dano alegado, requisitos ausentes na espécie, assim como não se evidenciou afronta ao direito à informação do art. 6º do CDC. Foram igualmente considerados e aplicados os arts. 104, 107, 188, I, 421 e 422 do Código Civil, bem como os arts. 373, I, e 487, I, do CPC, reputando-se prequestionados todos esses dispositivos, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que,
a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 19/03/2026